Tribunal: TJES
Processo: 0002448-49.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, c/c a art. 61, II, "h", CP). O apelante sustenta insuficiência probatória quanto à autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes no Inquérito Policial, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de restituição.

4. A autoria está demonstrada pela palavra da vítima, que identificou o apelante como um dos autores do delito. A vítima detalhou, que o acusado, em conjunto com outro indivíduo, impediu que se sentasse no ônibus e, na sequência, percebeu o desaparecimento de seu dinheiro, tendo perseguido o apelante sem perdê-lo de vista até a detenção por populares.

5. O depoimento da vítima é corroborado pelos relatos dos policiais militares, que encontraram parte do dinheiro subtraído em posse do apelante após a detenção.

6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura, coerente e em harmonia com outros elementos de prova, possui elevado valor probatório.

7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

8. O Juízo de Primeiro Grau, em posição privilegiada para avaliar as provas produzidas, concluiu pela culpabilidade do apelante com base em elementos concretos e idôneos, inexistindo razão para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a fundamentar a condenação.

2. A negativa de autoria desacompanhada de elementos concretos não tem o condão de afastar a conclusão de culpabilidade quando há conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

3. O Juízo de Primeiro Grau, por estar mais próximo da instrução processual, detém posição privilegiada para análise das provas, merecendo prestígio suas conclusões, salvo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s
.
61, II, “h”, e
155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJDFT, ApCrim nº 07336197020218070001, Rel. Desª Simone Lucindo, DJe: 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002448-49.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO FERNANDES LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, c/c a art. 61, II, "h", CP). O apelante sustenta insuficiência probatória quanto à autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes no Inquérito Policial, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de restituição.

4. A autoria está demonstrada pela palavra da vítima, que identificou o apelante como um dos autores do delito. A vítima detalhou, que o acusado, em conjunto com outro indivíduo, impediu que se sentasse no ônibus e, na sequência, percebeu o desaparecimento de seu dinheiro, tendo perseguido o apelante sem perdê-lo de vista até a detenção por populares.

5. O depoimento da vítima é corroborado pelos relatos dos policiais militares, que encontraram parte do dinheiro subtraído em posse do apelante após a detenção.

6. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando segura, coerente e em harmonia com outros elementos de prova, possui elevado valor probatório.

7. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

8. O Juízo de Primeiro Grau, em posição privilegiada para avaliar as provas produzidas, concluiu pela culpabilidade do apelante com base em elementos concretos e idôneos, inexistindo razão para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a fundamentar a condenação.

2. A negativa de autoria desacompanhada de elementos concretos não tem o condão de afastar a conclusão de culpabilidade quando há conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

3. O Juízo de Primeiro Grau, por estar mais próximo da instrução processual, detém posição privilegiada para análise das provas, merecendo prestígio suas conclusões, salvo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
s
.
61, II, “h”, e
155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJDFT, ApCrim nº 07336197020218070001, Rel. Desª Simone Lucindo, DJe: 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002448-49.2021.8.08.0021

APELANTE
: IVO FERNANDES LISBOA

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IVO FERNANDES LISBOA
em face da r. sentença (fls. 105/109 do ID 10690857), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (ID 10690866), o apelante requer, em síntese,

sua absolvição, ante a insuficiência probatória em relação aos indícios de autoria quanto ao delito de furto.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 10690868) e parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11246826) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia (fls. 02/02v de ID 10690857) oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do apelante, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 7 de maio de 2021, por volta de 13h38min, na Av. Pedro Ramos, Bairro Centro, nesta Comarca o denunciado em comunhão de desígnios com terceira pessoa não identificada, subtraiu para si R$ 1.250,00 pertencente ao idoso Antonio Carlos Huebra.

Narram os autos que na data e local supracitados a vítima efetuou um saque no valor de R$ 1.350,00 no Banco Itaú, efetuou alguns pagamentos e botou no bolso da bermuda o valor restante de R$ 1.250,00.

Após entrar no ônibus ara retornar p para a residência, a vítima tentou sentar, mas foi impedida pelo réu e por terceira pessoa, que se postaram de forma a impedi-lo. Em seguida, ainda sem o ônibus sair do ponto em que a vítima entrou, esta sentiu um "peso" no bolso e viu o réu e seu comparsa saindo correndo do ônibus.

Ao conferir se o dinheiro sacado ainda estava no seu bolso, a vítima viu que havia desaparecido e saiu correndo atrás dos criminosos gritando por socorro.

Ato contínuo, populares detiveram o réu e este foi preso em conseguiu empreender fuga.

Deixo de oferecer Acordo de Não Persecução Penal em razão de o réu responder por diversos delitos, indicando que a aplicação deste instituto não seria suficiente e necessário para prevenção e repressão do delito.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU n'º 921727 (fls. 4-6), Auto de Apreensão de fl. 14, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, incorreu o denunciado IVO FERNANDES LISBOA nas sanções do artigo 155, § 4º, II c/c 61, II, “h”, do Código Penal Brasileiro, [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pleito estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada a partir do Inquérito Policial (ID 10690857), contendo, dentre outras peças, o auto de apreensão, auto de restituição e boletim unificado.

Quanto a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas.

Nesse sentido, a vítima Antônio Carlos Huebra asseverou em juízo que estava dentro do ônibus coletivo quando tentou se sentar próximo ao suporte de ferro onde ficam os cadeirantes, contudo, o apelante e outro indivíduo provocaram um embaraço a fim de impedir que ele se sentasse, momento em que sentiu o “peso” de uma mão no seu bolso e no mesmo instante ao verificar o que havia acontecido, percebeu que seu dinheiro não estava mais no bolso e viu o apelante e o outro indivíduo saindo correndo do ônibus.

Na sequência, a vítima relatou que também desembarcou do ônibus e correu atrás dos dois indivíduos, porém, eles foram para lados opostos, de modo que a vítima conseguiu seguir o apelante sem perdê-lo de vista em nenhum momento, até que conseguiu detê-lo com auxílio de populares.

Transcreva-se o teor do depoimento da vítima (fl. 106 de ID 10690857):

[...] Que os fatos aconteceram conforme narrado na denúncia; Que só um dos indivíduos que foi preso; Que o depoente foi abordado por duas pessoas; Que o depoente foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência; Que o depoente tinha sacado R$ 1.350,00; Que desse valor o doente conseguiu recuperar só R$ 550,00; Que o depoente reconheceu como sendo um dos autores do furto a pessoa que foi detida por populares; Que essa pessoa que foi detida por populares foi a que segurou o depoente na hora do furto; Que o que foi preso foi o indivíduo que pressionou o depoente no ferro e o que correu e fugiu foi o que tirou o dinheiro do bolso do depoente; Que o indivíduo que foi preso foi o que segurou o depoente no ferro onde fica os cadeirantes; Que o outro indivíduo colocou a mão no bolso do depoente e retirou o dinheiro; Que depois desceram do ônibus e cada indivíduo correu para um lado e o depoente foi atrás do indivíduo que o pressionou; Que o indivíduo que correu e não foi preso foi o que conseguiu fugir; Que a pessoa que foi presa foi a que segurou o depoente no ferro onde os cadeirantes ficam; Que o depoente estava em pé; Que o depoente tentou sentar, mas eles impediram; Que o depoente não viu se estava sendo seguido antes de entrar no ônibus; Que depois do crime os dois indivíduos saíram correndo juntos; Que um motoqueiro ajudou o depoente a segurar o acusado; Que o acusado não falou nada quando pressionou o depoente no ônibus; Que o depoente não perdeu o acusado de vista em nenhum momento; Que o depoente sentiu o peso da mão do indivíduo no bolso; Que depois que o “peso” do bolso aliviou o depoente colocou a mão no bolso e viu que não tinha mais nenhum dinheiro e logo viu os indivíduos correndo; Que o delegado devolveu o dinheiro para o depoente, mas não tem como afirmar se eram as mesmas notas porque antes tinha passado extrabom e feito algumas comprinhas; Que na delegacia o depoente recebeu R$ 550,00; Que no bolso do depoente tinha R$ 1.350,00” [...]

Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao recorrente a autoria dos fatos. Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana da declaração da vítima sem sólidos indícios de que a mesma tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao apelante.

Destaca-se que, em crimes de cunho patrimonial como o presente, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando se apresenta segura, coesa e esteja corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF,
ApCrim nº
07336197020218070001 1658659, Rel.
Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal
,
J.
01.02.2023)
– destaquei

Por sua vez, o policial militar Gabriel Dos Santos Costa Loureiro, informou que (fls. 109/109v de ID 10690857):

[...] Que como é uma ocorrência muito antiga, o depoente não se recorda de muita coisa não; Que se recorda que recebeu o acusado dos populares, o colocou na viatura e conduziu para delegacia; Que o acusado estava detido por populares; Que o que foi passado para o depoente é que os populares viram o acusado saindo de dentro do ônibus; Que o acusado não reagiu a prisão; Que o acusado estava sentado sem ser segurado por ninguém porque já tinha entendido que não adiantava fugir; Que o depoente não se recorda de nada importante que o acusado tenha falado; Que o depoente não se recorda do valor exato, mas foi encontrada uma quantia em dinheiro com o acusado. [...]

Igualmente, o policial militar Cristiano Nunes Da Silva relatou (fl. 109 do ID 10690857):
“Que o depoente se recorda dos fatos; Que o acusado já estava detido por populares quando chegou no local; Que o depoente não conhecia o acusado de outras abordagens; Que foi a primeira vez; Que com o acusado foi achada uma quantia de R$ 650,00”
.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Por outro lado, o apelante
nega a autoria
, relatando em juízo que na noite anterior havia dormindo na casa de um amigo chamado Isaías e que no dia dos fatos estava no ponto de ônibus vendendo bala, bem como que o valor apreendido em sua posse era proveniente de outros dias de trabalho.

Todavia, na esfera policial, quando interrogado na companhia de sua advogada, o recorrente também negou o fato, porém, apresentou outra versão, tendo afirmado que estava dentro do ônibus e que desembarcou próximo ao
shopping
, local em que compraria um presente para sua convivente que havia feito aniversário, sendo que o valor apreendido em sua posse seria para essa finalidade.

Cumpre salientar, também, que o Juízo de Primeiro Grau, enquanto destinatário natural das provas, encontra-se em posição privilegiada para apreciar o conjunto probatório, tendo em vista que possui maior familiaridade com os fatos, as circunstâncias do caso e o comportamento das partes e testemunhas durante instrução processual.

Destarte, o conjunto probatório dos autos, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aponta para a conclusão de que o apelante praticou o crime de furto, quando, na companhia de terceiro não identificado, participou da subtração de numerário da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.